Tribunal: TJMT
Processo: 1002352-23.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002352-23.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDIO FERNANDO MENDONCA - CPF: 453.171.511-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), ODETE TEREZINHA MULLER KAULFUSS - CPF: 760.353.799-15 (AGRAVANTE), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. POUPANÇA (ART. 833, X, CPC). RELATIVIZAÇÃO DA REGRA PROTETIVA. INCONSISTÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE DECISÃO-SURPRESA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e manteve penhora de R$ 32.710,07 realizada via SISBAJUD.

II. Questões em discussão

2. (i) Saber se incide a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC; (ii) verificar eventual nulidade da decisão por violação ao contraditório substancial.

III. Razões de decidir

3. A proteção da pequena poupança não possui caráter absoluto e pode ser relativizada quando ausentes elementos que evidenciem a destinação do numerário ao mínimo existencial; 4. A existência de patrimônio em nome da executada e a inconsistência das teses defensivas afastam a aplicação automática da regra de impenhorabilidade; 5. Inexistência de decisão-surpresa quando o fundamento decisório decorre de elementos constantes dos autos.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC pode ser relativizada quando inexistente demonstração de que o numerário constitui reserva mínima de subsistência do executado”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Odete Terezinha Muller Kaulfuss
, nos autos do
cumprimento de sentença
promovido por
Fábio Alves de Oliveira
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que
rejeitou a impugnação apresentada
,
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça

e
manteve a penhora de valores
realizada via sistema Sisbajud, no montante de

R$ 32.710,07
.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta a impenhorabilidade absoluta da quantia constrita, por se tratar de valor depositado em poupança inferior a 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC.

Argumenta que a decisão
a quo
incorreu em
error in judicando
e nulidade por "decisão-surpresa”, pois utilizou como fundamento a existência de imóveis em seu nome sem prévio contraditório.

Esclarece que tais bens, embora registrados em seu nome, pertencem de fato ao ex-cônjuge, que detém a posse exclusiva e o proveito econômico, não lhe restando renda ou fruição desses bens.

Aduz que o valor bloqueado constitui sua única reserva financeira, destinada à sua subsistência e de sua genitora idosa, inexistindo indícios de má-fé ou ocultação patrimonial.

Forte em tais argumentos,
requer a reforma da decisão para determinar o desbloqueio dos valores.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de ID n. 342629877.

Embora solicitadas, o juiz
a quo
deixou de prestar as informações.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contraminuta no ID n. 343911887, refutando as alegações recursais
.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de

março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença no qual figura como
exequente Fábio Alves de Oliveira
e como
executada Odete Terezinha Muller Kaulfuss
.

Cinge-se a controvérsia ao fato de que, no curso da fase executiva, foi efetivado bloqueio de valores por meio do sistema Sisbajud resultando na constrição da quantia de R$ 32.710,07 (trinta e dois mil, setecentos e dez reais e sete centavos), existente na conta da executada, posteriormente transferida para conta judicial, contra o que se insurge a parte recorrente, sob a alegação de impenhorabilidade do numerário.

A agravante sustenta que o montante bloqueado seria
impenhorável
, por se encontrar depositado em
caderneta de poupança
e ser inferior ao limite de
40 salários-mínimos
,
nos termos do art. 833, inciso X, do CPC.

O referido dispositivo legal estabelece:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos
.”

Todavia, a interpretação jurisprudencial consolidada do referido dispositivo afasta a compreensão de que se trata de garantia absoluta ou automática, devendo a regra ser interpretada à luz dos princípios da
boa-fé processual
, da

efetividade da execução

e da

vedação ao abuso de direito
.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
tem reiteradamente assentado que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC

não pode servir de instrumento de blindagem patrimonial ou de frustração da atividade executiva
, sendo possível relativizá-la quando evidenciado que o numerário não representa reserva mínima de subsistência.

“RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA CORRENTE. VALORES. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. RESERVA FINANCEIRA. SUBSISTÊNCIA. PROVA. NECESSIDADE
.

1. De acordo com a regra prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, os valores depositados em conta poupança, até o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos são absolutamente impenhoráveis.

2.
A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, estende-se a contas-correntes e aplicações financeiras, mas, nessa hipótese, não é automática, cabendo ao devedor comprovar que os valores constritos constituem reserva financeira destinada a prover a subsistência sua e de sua família.

3. Com a verificação do intuito de formar reserva financeira em aplicação diversa da conta poupança demanda o exame de fatos e provas, devem os autos retornar à origem para a aplicação do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso especial provido”.
(REsp n. 2.050.324/SP, Rel. Min.

Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, J. 09.12.25 - negritei)

No caso em pauta, a decisão recorrida consignou que a executada
é titular de múltiplos imóveis rurais
, circunstância devidamente documentada nos autos originários, o que evidencia a existência de patrimônio incompatível com a alegada condição de vulnerabilidade econômica.

Ademais, a própria narrativa defensiva da agravante revela inconsistência argumentativa relevante. Em determinados momentos sustenta que os valores bloqueados constituiriam
sua única reserva financeira
, enquanto, em outra linha argumentativa, afirma que o numerário
pertenceria à sua genitora
, pessoa idosa.

Tal incongruência enfraquece a plausibilidade da tese de impenhorabilidade, pois a proteção prevista no art. 833, X, do CPC pressupõe que os valores integrem o patrimônio do executado e estejam destinados à preservação de seu mínimo existencial.

Cumpre observar, ainda, que a alegação de que o numerário pertenceria a terceiro não pode ser deduzida pela executada em nome próprio, nos termos do art. 18 do CPC, vez que existe via processual adequada para tal discussão

conforme dispõe o art. 674 do mesmo Código.

Assim, não há como reconhecer, no caso concreto, a incidência automática da proteção legal invocada.

A proposito:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. PATRIMÔNIO DESTINADO A ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
ANÁLISE PELO TRIBUNAL. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL DO DEVEDOR NÃO PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DO BANCO.

1. A garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (REsp 1.677.144/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, D Je de 23/5/2024).

2
. Considerando que o executado não comprovou que a manutenção da penhora de 30% constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, deve ser mantida a constrição, por se tratar de mera alegação genérica desprovida de qualquer elemento probatório.

(...) 4. Recurso especial do executado não provido e parcialmente provido o do banco”.
(REsp n. 2.160.551/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, J. 09.12.25.)

Assim sendo, agiu com o costumeiro acerto o togado singular não merecendo reparos a decisão agravada
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026